Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726985-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANA PAULA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REGRA. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPECIONALIDADE. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. CASO DOS AUTOS. REMUNERATÓRIA CONSIDERÁVEL. PENHORA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do art. 833, inc. IV, do CP, são impenhoráveis, em regra, os valores que tenham origem salarial, salvo os casos previstos no §2° do mesmo dispositivo legal. 2. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. 3. A orientação da Corte Superior se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). 4. No caso dos autos, o agravante informou no recurso interposto sua renda mensal e não demonstrou nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda, conforme destacado na r. decisão recorrida, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela desse valor seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. 4.1. Na decisão que determinou a penhora, o Juízo singular já considerou a existência dos descontos compulsórios, daí porque, inclusive, determinou que o percentual da penhora incidisse sobre os valores líquidos, de tal modo a preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor, deferindo a penhora de dez por cento de tal quantia, ao invés dos trinta por cento requeridos pela agravada. 5. A despeito da insurgência recursal, o agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência ao princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses da agravada, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo a desconstituição da penhora de valores referentes a saldo de natureza salarial presentes em conta em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a “Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família” (AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022). Veja-se, ainda, o AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028